Tribunal: TJDFT
Processo: 0727508-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE NASCIMENTO. ACRÉSCIMO DO NOME DO PAI BIOLÓGICO AO NOME DO PAI SOCIOAFETIVO EM CERTIDÃO DE NASCIMENTO DE MENOR. PEDIDO DE INCLUSÃO DA MENOR EM PLANO DE SAÚDE CUSTEADO PELO PAI BIOLÓGICO. ESTUDO PSICOSSOCIAL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. DEFERIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Na origem, trata-se de pedido consensual de retificação de registro civil de nascimento, para inclusão do nome do pai biológico no assento de nascimento de filha, registrada pelo pai socioafetivo. Em sede de apreciação de tutela de urgência, foi indeferido o pedido de antecipação de tutela para inclusão da filha no plano de saúde do pai biológico.
2. Nos termos do art. 300 do CPC, os requisitos para concessão da liminar da tutela de urgência são: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Estando presentes nos autos resultado de exame de DNA que atesta a paternidade biológica, aliada a intenção dos atores do processo no mesmo sentido e a necessidade inerente de menor de idade possuir assistência médica-hospitalar contínua, o deferimento de antecipação da tutela para inclusão da criança como dependente do pai biológico é medida impositiva, sendo certo que tal provimento provisório não importará medida irreversível.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.